Tribunal: TJPA
Processo: 0002991-81.2013.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002991-81.2013.8.14.0048

APELANTE: JACKSON SILVA DO ROSARIO, ELZA MARIA ARAUJO DE CARVALHO ROCHA, ROSINETE DOS SANTOS SILVA

APELADO: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO PARÁ (SEAP/PA), ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E PENSÃO MENSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. POSTERGAÇÃO DA FIXAÇÃO DO PERCENTUAL PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. ART. 85, § 4º, II, DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Elza Maria Araújo de Carvalho Rocha, Rosinete dos Santos Silva, Jackson Silva do Rosário e Raul Silva do Rosário contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso interposto em ação de indenização por danos morais e materiais.

2.

Os agravantes sustentam que a decisão agravada não teria enfrentado adequadamente o pedido formulado em embargos de declaração, alegando a possibilidade de fixação imediata do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais pelo Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em análise consiste em verificar se a decisão monocrática incorreu em equívoco ao manter a postergação da fixação do percentual dos honorários advocatícios para a fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão agravada observou corretamente o disposto no art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil, segundo o qual, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer somente após a liquidação do julgado.

5.
No caso concreto, a condenação imposta ao ente estatal compreende o pagamento de indenização por danos morais e de pensão mensal aos autores, calculada com base em frações do salário-mínimo e por períodos distintos,
circunstância que impede a imediata definição do montante total da condenação.

6. Diante da natureza ilíquida da condenação, revela-se juridicamente adequada a postergação da fixação do percentual dos honorários advocatícios para a fase de liquidação do julgado, momento em que será possível aferir o proveito econômico obtido.

7. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão agravada, evidenciando-se que a insurgência recursal busca apenas a rediscussão da matéria já apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

9. Tese de julgamento:

10. Em se tratando de sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser postergada para a fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

11. A ausência de fixação imediata do percentual de honorários, quando a condenação depende de apuração posterior, não configura omissão ou erro na decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, § 4º, II, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 592 (RE 841.526); TJPA, AC nº 0801187-57.2016.8.14.0301; TJPA, AC nº 0809623-46.2018.8.14.0006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ELZA MARIA ARAÚJO DE CARVALHO ROCHA, ROSINETE DOS SANTOS SILVA, JACKSON SILVA DO ROSÁRIO E RAUL SILVA DO ROSÁRIO
contra a decisão monocrática de (ID nº 31610001), por meio do qual conheci do recurso e neguei provimento,
nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Contra essa decisão, os agravantes interpõem o presente agravo interno, sustentando, em síntese, que a decisão agravada não teria enfrentado adequadamente o pedido formulado nos embargos de declaração, pois teria tratado apenas da liquidação da verba honorária, sem examinar a possibilidade de fixação imediata do percentual dos honorários sucumbenciais pelo Tribunal.

Argumentam que a definição prévia do percentual contribuiria para maior segurança jurídica e economia processual, evitando eventuais dificuldades na fase de liquidação.

Diante disso, requerem a reconsideração da decisão agravada, para que seja fixado desde logo o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais, ou, não sendo esse o entendimento, que o recurso seja submetido ao órgão colegiado para julgamento.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID nº 33624157).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

A controvérsia cinge-se em verificar se a decisão monocrática agravada incorreu em equívoco ao manter a postergação da fixação do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais para a fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil, ou se seria possível a sua fixação imediata pelo Tribunal, conforme pretendem os agravantes.

O argumento dos agravantes não merece prosperar, pois parte de premissa equivocada acerca da própria decisão agravada. Consta expressamente do decisum que o Estado do Pará foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal aos autores, além da inversão dos ônus sucumbenciais, determinando-se que os honorários advocatícios fossem fixados em fase de liquidação, com fundamento no art. 85, § 4º, II, do CPC.

Isso porque a
condenação estabelecida não possui natureza líquida.
Embora tenha sido fixado o valor da indenização por danos morais, a decisão também determinou o pagamento de
pensionamento mensal calculado com base em frações do salário-mínimo e por períodos distintos de tempo
, cujos valores totais dependem de apuração posterior, inclusive com a incidência de juros e correção monetária sobre parcelas vencidas. Assim, o montante final da condenação somente poderá ser definido após a devida liquidação do julgado.

Nessas circunstâncias, mostra-se correta a aplicação do
art. 85, § 4º, II, do CPC
, segundo o qual,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado
. A decisão agravada limitou-se, portanto, a aplicar a regra legal expressa, razão pela qual não procede a alegação de que teria deixado de apreciar a fixação do percentual dos honorários, já que tal definição depende, necessariamente, da prévia liquidação da condenação.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL
. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. HOMICÍDIO DE DETENTO EM UNIDADE PRISIONAL. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. DANOS MATERIAIS. PENSIONAMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Sueli Da Silva Matias, Estado do Pará e Ministério Público Estadual contra a sentença que condenou o Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em favor da autora, genitora de detento morto por outro custodiado em estabelecimento prisional.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em definir: (i) se o Estado do Pará possui responsabilidade civil objetiva pela morte de detento custodiado em suas dependências prisionais e se está caracterizado o dever de indenizar; (ii) se deve ser mantido o quantum indenizatório de danos morais; (ii) se deve ser deferido o pedido de indenização por danos materiais, na forma de pensionamento à genitora do de cujus.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado por morte de detento decorre do dever constitucional de proteção à integridade física e moral dos presos (CF/1988, art. 5º, XLIX; art. 37, §6º), caracterizando-se pela omissão estatal em impedir o resultado danoso.

4. A Autora perdeu familiar (filho) que estava sob a tutela do Estado do Pará nas dependências da Central de Recuperação Americano III, sendo a morte ocasionada por golpes de faca desferidos por outro detento, conforme Boletim de Ocorrência Policial registrado por agente penitenciário e certidão de óbito.

5. O evento danoso está diretamente ligado a conduta negligente dos servidores da Administração Pública, que poderia ter sido evitado caso houvesse vigilância e adoção de medidas preventivas eficazes por parte dos agentes estatais, restando comprovada a existência de nexo causal.

6. Dano moral presumido, diante da relação direta existente entre o familiar e o falecido (mãe do de cujus), sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico suportado pela perda.

7. Pedido de diminuição do quantum indenizatório de danos morais fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais). O valor da indenização deve levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

8. Considerando as peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor de R$ 50.000,00, à título de Danos Morais, desestimula a repetição da conduta por parte do apelante e, garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito.

9. O pensionamento mensal é devido à genitora do de cujus, considerando a presunção de ajuda mútua entre membros de família de baixa renda, conforme jurisprudência do STJ e desta Corte.

10.
A pensão devida desde o óbito, deve ser fixada em 2/3 do salário-mínimo do dia do falecimento até o momento em que o de cujus completaria 25 anos, reduzindo-se a 1/3 até que completasse 65 anos
.

11
. Em consequência do acréscimo na condenação, os honorários advocatícios deverão ser fixados na fase de liquidação.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso da Autora conhecido e parcialmente provido, para condenar o Estado ao pagamento de indenização por dano material, na forma de pensionamento mensal; Recurso do Réu conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e Recurso do Ministério Público do Estado do Pará conhecido e não provido.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLIX; art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: Tema 592 do STF (RE 841526).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801187-57.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/07/2025 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE DETENTO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6º, DA CF/88. DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. RESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS PRESOS. ART. 5, XLIX, DA CF/88. TEMA 592 DO STF. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA PARA O VALOR DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) EM FAVOR DA MÃE DO DE CUJUS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. PENSÃO GENITORA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. BAIXA RENDA. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL À AUTORA-MÃE. 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO ATÉ A DATA EM QUE O FALECIDO COMPLETARIA 25 ANOS DE IDADE. 1/3 A PARTIR DA DATA EM QUE COMPLETARIA 25 ANOS DE IDADE, ATÉ O DIA EM QUE COMPLETARIA 65 ANOS DE IDADE OU ATÉ O FALECIMENTO DA BENEFICIÁRIA-AUTORA
. EM REEXAME NECESSÁRIO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ART. 85, § 4º, INCISO II, DO CPC/2015.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809623-46.2018.8.14.0006 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 14/04/2026